Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. CONTA DESATIVADA. DESCUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS E TERMOS DE USO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CAUSA EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) determinar que a ré proceda a reativação das contas do autor nas plataformas Facebook e Instagram, vinculadas aos emails individualizados nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00; ii) condenar a empresa ré a pagar R$ 5.000,00 para a reparação do dano moral causado ao autor.
2. Nas razões recursais, reitera que a desativação das contas ocorreu no exercício regular de direito, diante da violação dos Termos do Serviço pelo autor, conforme previsão do contrato celebrado entre as partes. Pugna pelo afastamento das condenações e, subsidiariamente, pela redução do valor fixado para a reparação do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal põe em discussão as seguintes questões: (i) legitimidade do cancelamento das contas mantidas pelo autor no Facebook ao fundamento de violação dos Termos do Serviço; (ii) ocorrência de dano moral ao autor decorrente do cancelamento das contas; (iii) adequabilidade do valor fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pedido suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser dado efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se verifica no presente caso. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 CPC). O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, VIII, CDC).
7. Sustenta o recorrente que as contas do autor na comunidade Facebook foram suspensas em razão da violação dos respectivos Termos de Serviço, porém sem apontar qual conduta teria sido efetivamente causadora da alegada violação.
8. Dessa forma, é arbitrária a suspensão da conta de usuário das plataformas Facebook e Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, pois a conduta viola o contraditório e a ampla defesa, além da liberdade de comunicação e de expressão (Acórdão 1196756).
9. Não se desincumbindo de demonstrar o descumprimento dos Termos de Serviço, cabe ao recorrente restabelecer os perfis do autor.
10. No tocante ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, o autor comprovou ter dois perfis, um pessoal e outro profissional, este utilizado para a publicidade da sua atividade de venda de marmitas (ID 72357777, Pág. 6 e seguintes), restando impedido de divulgar seu negócio, circunstância hábil por si só para violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral.
11. No tocante ao valor arbitrado para reparação moral, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 demonstra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ilícito do autor, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal.
12. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
15. O recorrido foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 72357802. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 500,00 a título de honorários advocatícios à advogada do recorrido. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1196756, R. CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, J. 28/8/2019, P. 2/9/2019.